Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001056-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ARMANDO FERNANDO MATOS
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Armando Fernando Matos, contra a decisão proferida pelo Juízo da a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1056999-49.2020.8.11.0041, impetrado contra ato dos Agentes de Fiscalização Ambiental da SEMA, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava que revogue o termo de apreensão no 194952 e o termo de depósito no 108076 realizado pelos agentes ambientais da SEMA, e consequentemente, libere todos os itens listados do termo de apreensão e deposito por serem de propriedade do impetrante.
Alega que a decisão merece reforma, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau não especificou os motivos pelo qual manteve a prisão dos bens em flagrante, sendo omisso quantos as informações trazidas em face a ausência de contraditório, da ausência de processo administrativo, da ausência de fundamentações e provas comprobatórias que levaram a administração pública estadual a decretar a prisão dos bens.
Esclarece que, o processo administrativo em questão tem o seu início pelo inverso, porquanto primeiro existe a sanção, prender os bens, para, depois, dar a o direito do contraditório, completamente contrário as jurisprudências formalizadas pelas cortes superiores.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, para o fim de que revogue o termo de apreensão no 194952 e o termo de depósito no 108076 realizado pelos agentes ambientais da SEMA, e consequentemente, libere todos os itens listados do termo de apreensão e deposito por serem de propriedade do agravante.
O pedido de liminar foi indeferido no id. 74949950.
Contrarrazões no id. 78987966.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Embora não conste a sentença nestes autos, a certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, no qual se verificou que, em 20 de abril de 2021, foi proferida sentença denegando a segurança vindicada pelo Agravante/Impetrante (id. 53978400).
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora